Tribunal: TJDFT
Processo: 0708569-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0708569-59.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LORENZO DE ARAUJO SANTIAGO, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: IARA ALVES DE ARAUJO BARROS APELADO: DISTRITO FEDERAL, LORENZO DE ARAUJO SANTIAGO REPRESENTANTE: IARA ALVES DE ARAUJO BARROS D E S P A C H O Abra-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019 16:50:50. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador